Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722115-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE LIMA MOREIRA AGRAVADO: MARCUS CESAR CAMARGO, JOSE CARLOS DA MATTA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso, uma vez que já houve o julgamento do referido agravo de instrumento conforme certidão de julgamento de Id 76167776. Aguarde-se o trânsito em julgado. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora